Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLAYTON DONISETE DE OLIVEIRA E SILVA; WILLIAN DONISETE DE OLIVEIRA E SILVA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, ajuizada por KATIA COELHO LIMA em desfavor dos apelantes. No ato da interposição do recurso, os apelantes não apresentaram a guia de recolhimento de preparo, mas somente o comprovante de pagamento (ID 24784137). Devidamente intimados, apresentaram a guia e o mesmo comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 27114911). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo ao não apresentarem a guia correspondente ao comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeitos ao recolhimento em dobro. Embora intimados a sanarem a irregularidade, os recorrentes limitaram-se a apresentar a guia e o mesmo comprovante de recolhimento simples (IDs 27114911 e 27114912). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 08 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105